Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713605-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CELSO CORDEIRO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712290-02.2021.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por CELSO CORDEIRO SILVA, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, a cobertura do medicamento ZYTIGA 500mg, sob pena de multa. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade de justiça à autora, bem como determino a tramitação prioritária. Anote-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por CELSO CORDEIRO SILVA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDECENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, com pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que forneça ao autor o medicamento ZYTIGA 500MG. Aduz que foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata, doença grave e que exige, para o seu tratamento, o uso contínuo do referido medicamento; que a requerida recusou-se a fornecê-lo, sob a justificativa de que não haveria cobertura; que a recusa do plano de saúde é indevida, porquanto se trata de medicamento essencial ao tratamento da enfermidade que padece, conforme indicação médica, e não há cláusula contratual que exclua a patologia. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia do cartão acostada (ID 89020606) é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar que o autor é beneficiário do seguro saúde operado pela requerida. Os relatórios médicos de IDs 89020603, 89020602, 89020596, 89020598 indicam que o requerente foi diagnosticado com câncer de próstata e necessita tomar, urgentemente, o medicamento requisitado, para diminuir as chances de agravamento da doença. O autor apresentou requerimento administrativo perante a ré para fornecimento da medicação, mas teve seu pleito negado, ao argumento de que o medicamento só é recomendado para o estágio avançado do câncer de próstata, com a ocorrência de metástase. Não há informação de que o plano contratado exclui a cobertura da doença que acomete o requerente. Portanto, não há, a princípio, razão para a recusa da cobertura, tendo em vista que, conforme entendimento já consolidado no STJ, não cabe ao plano de saúde decidir sobre o melhor tratamento, pois essa é uma atribuição do médico e, tampouco, ele poderá recusar o fornecimento do medicamento sob a justificativa de que há cláusula contratual que prevê a exclusão desse fornecimento pelo fato de serem ministrados em ambiente domiciliar, tendo em vista que essa cláusula é abusiva sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito do requerente à cobertura postulada. O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que o próprio médico declarou que se o paciente não receber rapidamente o tratamento poderá ter seu quadro clinico agravado ou vir a óbito. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que forneça ao autor, em 48 horas, o medicamento ZYTIGA 500MG, bem como mantenha a cobertura nos meses subsequentes, nos termos do relatório médico, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se com urgência a requerida para dar cumprimento a esta decisão. Em razão da tutela de urgência, a medida deverá ser cumprida por oficial de justiça. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que esta somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na espécie, para comprovar sua hipossuficiência, o autor carreou aos autos seu contracheque do mês março de 2021 (ID 89020609), bem como comprovantes de despesas (IDs 89020617, 89020615, 89020612 e 89020613). Ocorre que, não obstante os documentos apresentados, inviável reconhecer sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que seus rendimentos brutos mensais alcançam quase de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), ultrapassando em muito a média nacional. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e revogação da tutela de urgência. Prazo: 15 dias. Intimem-se.” Alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, sob pena de a Recorrente sofrer “lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do tratamento que, POR FORÇA DA LEI, DAS DISPOSIÇÕES DA ANS E DO REGULAMENTO, NÃO ESTÁ OBRIGADA A CUSTEAR” (Num. 25467005 - Pág. 4). Argumenta que o “o rol de procedimentos e diretrizes de utilização estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – tem caráter eminentemente taxativo” (Num. 25467005 - Pág. 9). Diz que “não pode o Poder Judiciário ignorar a taxatividade do rol e diretrizes de utilização estabelecidos pela ANS, sob pena de transformar em letra morta a regulação trazida pela pertinente agência reguladora, assumindo indevidamente o papel desta” (Num. 25467005 - Pág. 11). Discorre acerca da regulamentação existente quanto à cobertura de terapia antineoplásica e conclui que não há obrigatoriedade de cobertura de medicados nela não previstos. Argumenta que a negativa de cobertura com base em determinações legais não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil. Discorre acerca da força vinculante dos contratos. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo regular (Num. 25470660 e 25470661). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712290-02.2021.8.07.0001, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, a cobertura do medicamento ZYTIGA 500mg, sob pena de multa. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, sendo, até mesmo, atualizado periodicamente. Assim, o seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da parte Ré, ora Agravante, quanto à cobertura do medicado vindicado, qual seja, ZYTIGA 500mg, indicado para o tratamento da doença do Autor, ora Agravado. Nesse descortino, deve-se sobrelevar os princípios basilares da sociedade política brasileira, insculpidos em sua Magna Carta de 1988, quais sejam: a dignidade da pessoa humana, a vida e a saúde, mesmo que em detrimento de eventuais direitos patrimoniais. Registre-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DA LEI No 9656/98. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consta da lista de cobertura obrigatória editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS o tratamento oncológico. 2. A ANS estimula melhorias na assistência oncológica, propondo e implementando medidas junto ao setor de planos de saúde para prevenir e tratar a doença, a exemplo do Projeto OncoRede, do qual faz parte a operadora de plano de saúde, ora recorrente. 3. A comprovação de que o tratamento do câncer que acomete o beneficiário do plano de saúde tem que ser feito com a administração do fármaco ‘Zytiga 500mg’ evidencia a imprescindibilidade do tratamento prescrito pelo médico à manutenção da vida do autor. 4. A inexistência de previsão de disponibilização do referido medicamento no contrato não pode servir, por si só, como motivo para afastar a cobertura do serviço, por encontrar limites no direito fundamental da dignidade humana e na proteção à vida, garantidos constitucionalmente (art. 1o, III e 5o, caput, CF). Precedentes do STJ. 5. O desgaste a que foi submetido o autor no momento em que se encontra com sua integridade física abalada, com alto risco de piora, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral. (...). 7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.” (Acórdão 1243622, 07277907920198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha de orientação, transcreve-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário’ (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020) 2. A orientação deste Tribunal Superior também é na direção de que ‘é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo’ (AgInt no REsp 1682692/RO, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019) 3. Esta Corte de Justiça entende, ainda, que ‘há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente’ (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto. 5. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1642079/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador